Tribunal: TJBA
Processo: 8004210-85.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8004210-85.2016.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. AÇÃO ORDINÁRIA. PROCEDENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA DO ESTADO. CONDENAÇÃO DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. ENTE DIVERSO. POSSIBILIDADE. TEMA 129 DO STJ. PROVIMENTO PARCIAL.

I – Impossibilidade de condenar o Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, conforme previsão da Súmula 421 do STJ, que estabelece que
“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”
.

II – Por outro lado, é cediço o entendimento da possibilidade de pagamento de honorários sucumbenciais quando o Ente Público sucumbente for diverso daquele que a Defensoria Pública pertence, impondo-se, assim, a condenação do Município de Brumado em honorários advocatícios sucumbenciais.

III – Dá-se provimento parcial ao recurso de apelação para condenar o Município de Brumado ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do § 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, no importe de 10% do valor da causa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004210-85.2016.8.05.0032
, em que figuram como apelante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e como apelados
MUNICíPIO DE BRUMADO
e
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.